Tribunal: TJPA
Processo: 0802270-60.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802270-60.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROBERT DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DIREITO PENAL. ROUBO PRÓPRIO. FIXAÇÃO, NA SENTENÇA, DO REGIME SEMIABERTO PARA COMEÇO DE CUMPRIMENTO DA PENA. LIMINAR CONFIRMADA. WRIT CONCEDIDO EM PARTE.

A manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. (STF - HC: 220666 MG, Rel. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 28/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023).

LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e
concessão
da ordem em parte para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, compatibilizar o cumprimento de prisão preventiva ao regime estabelecido na sentença condenatória, o regime semiaberto, por ausência de compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva em regime fechado, nos termos da fundamentação acima exposta.

.......ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia .... de ...... de ...... e término no dia ..... de ......... de .......................

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, _____de____________ de 2024

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº :
0802270-60.2024.8.14.0000

Processo de origem nº 0007875-36.2020.8.14.0040

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PACIENTE; ROBERT DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO

COATOR: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor do paciente ROBERT DA CONCEIÇÃO SOUSA CARVALHO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIZ DO XINGU, nos autos do processo nº 0800715-77.2023.8.14.0053.

O impetrante alega em suma que o paciente está preso desde 31/03/2023, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal (roubo próprio).

Aduz que o Juízo coator homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva, que perdura mesmo após a sentença condenatória que fixou o regime semiaberto para cumprimento de sua pena, fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em síntese, o paciente alega ilegalidade em sua prisão pois o Magistrado a quo, em seu decisum, embora tenha fixado o regime semiaberto, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Desta feita, requer a concessão da liminar para que seja expedido Alvará de Soltura ao paciente. No mérito requer a confirmação da liminar.

Em decisão interlocutória, concedi em parte a liminar pretendida, a fim de compatibilizar o cumprimento da prisão preventiva estabelecido na sentença condenatória – regime semiaberto -, por ausência de compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva em regime fechado, além de determinar fosse oficiada a autoridade coatora para o fornecimento de informações (ID n.º 18131134, Pág. 54-55).

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 18160094 – págs. 63-64, informando sumariamente o processo e que, atualmente, o feito encontra-se aguardando as razões do recurso de apelação interposto.

Em parecer de Num
. 18439087, págs. 66-69
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem por inexistência de constrangimento ilegal.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a imposição de situação mais gravosa ao paciente, ante a impossibilidade de imposição ao condenado, de situação mais gravosa do que aquela determinanda em sentença penal condenatória.

No caso presente, o magistrado condenou o paciente a 4 anos e 8 meses de reclusão que deveria ser cumprida no regime inicial semiaberto, porém, não permitiu que a cumprisse em liberdade, mantendo-o recolhido no sistema prisional no regime fechado.

Em outras palavras, a manutenção de sua prisão é incompatível com o regime inicial estabelecido na sentença que é o regime semiaberto.

Em 21/02/2024, após os autos serem encaminhados à minha relatoria, foi deferida a medida liminar, em parte:
“a fim de compatibilizar o cumprimento de prisão preventiva ao regime estabelecido na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto a
ROBERT DA CONCEIÇÃO CARVALHO,
por ausência de compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva em regime fechado.”

Sendo colacionada àquela decisão seguinte jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO.

1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da incompatibilidade entre a prisão preventiva determinada ou mantida na sentença e regime de cumprimento da pena diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Precedentes.

2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 218039 RS, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SEGUNDA TURMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA

I - A manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.

II - Agravo a que se nega provimento.

(STF - HC: 220666 MG, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023).

Assim, entendo que a decisão concedida em liminar deve ser confirmada, uma vez restabelecendo o regime prisional em conformidade do regime determinado na sentença penal.

Não cabe a concessão da liberdade ao paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, como requer o impetrante, pois ele foi condenado a cumprir prisão mediante sentença penal condenatória que lhe estabeleceu o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO EM PARTE A ORDEM
,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, que compatibilizou o cumprimento de prisão preventiva ao regime estabelecido na sentença condenatória, qual seja, o regime semiaberto.

É como voto.

Belém/PA, ..... de ............... de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/04/2024